Tribunal: TJES
Processo: 0035282-05.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035282-05.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: SANTA RITA GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FIXANDO VALOR MÍNIMO. TEMA 1.184 E TEMA 109 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SÚMULA 452 DO STJ. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o entendimento de que o crédito executado era inferior a R$ 10.000,00, autorizando a extinção por ausência de interesse processual, à luz do art. 1º, §1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1.184 do STF. O apelante sustenta que a decisão viola a competência constitucional do ente federado para disciplinar o ajuizamento de suas execuções fiscais, bem como a legislação municipal (art. 218 da Lei nº 2.805/1977), que fixa valor mínimo para cobrança judicial, pugnando pela anulação da sentença e pelo prosseguimento do feito com adoção das medidas previstas no item 3 do Tema 1.184.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção, de ofício, de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da legislação municipal aplicável; (ii) estabelecer se a sentença proferida sem prévia oitiva da Fazenda Pública viola o contraditório e o princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 218 do Código Tributário Municipal de Colatina (Lei nº 2.805/1977) fixa valor mínimo para cobrança judicial, conferindo ao Município a prerrogativa de ajuizar ou não execuções fiscais abaixo do parâmetro legal, inexistindo vedação ao prosseguimento quando observado o limite normativo.

A Administração Pública detém competência para avaliar a conveniência e oportunidade da cobrança judicial de seus créditos, sendo vedada a atuação substitutiva do Poder Judiciário nesse juízo discricionário, salvo expressa previsão legal.

A extinção de ofício da execução fiscal por reduzido valor implica, por via oblíqua, remissão do crédito tributário, providência que depende de lei específica do ente tributante, nos termos do art. 150, §6º, da CF/1988 e do art. 172 do CTN, considerando a indisponibilidade do crédito regularmente constituído (art. 141 do CTN).

A Súmula 452 do STJ estabelece que a extinção das ações de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício.

O STF, no Tema 109 da Repercussão Geral (RE 591.033), firmou orientação no sentido da impossibilidade de extinção, de ofício, da execução fiscal fundada exclusivamente no reduzido valor do crédito, por violação à autonomia do ente federado e ao direito de acesso à justiça.

O Tema 1.184 da Repercussão Geral admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando-a à observância da competência do ente federado e à prévia adoção de medidas administrativas, bem como assegura, quanto às ações em curso, a possibilidade de suspensão do feito para implementação das providências previstas no item 2.

A sentença extinguiu o feito sem oportunizar manifestação prévia da Fazenda Pública, impedindo-a de requerer a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 3 do Tema 1.184, em afronta ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Compete ao ente federado, no exercício de sua autonomia e conforme legislação específica, decidir sobre o ajuizamento ou a desistência de execução fiscal de baixo valor, vedada a extinção de ofício pelo Poder Judiciário.

A extinção de execução fiscal por reduzido valor do crédito, sem previsão em lei específica do ente tributante, configura indevida remissão do crédito tributário, cuja concessão depende de lei formal.

Nas execuções fiscais em curso, deve-se oportunizar à Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no item 3 do Tema 1.184 do STF, sob pena de nulidade por violação ao contraditório.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, arts. 141 e 172; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 591.033, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 17.11.2010; STF, RE nº 1.403.805, Tema 1.184, j. 04.08.2023; STJ, REsp nº 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.06.2008; STJ, REsp nº 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.05.2011; TJES, Apelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 22.08.2024; TJES, Apelação nº 5000011-67.2015.8.08.0050, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 15.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035282-05.2016.8.08.0014

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE
COLATINA

A
PD
O
:
SANTA RITA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - EPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE COLATINA em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, na forma da art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Para tanto, entendeu o magistrado que o crédito perquirido na demanda era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), autorizando, assim, na forma do art. 1º, §1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, bem como do Tema 1.184 do STF, a extinção anômala da execução fiscal pelo Município, ao fundamento de ausência de interesse processual, diante da inexistência de bens penhoráveis e da alegada inefetividade da medida executiva.

Inconformado, apela o exequente sustentando, em síntese, que a extinção do processo dissona da exegese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral, notadamente porque desconsidera a competência constitucional do ente federado para disciplinar o ajuizamento de suas execuções fiscais, bem como a legislação municipal que fixa valor mínimo para cobrança judicial.

Aduz, ainda, a possibilidade de suspensão do feito para adoção das medidas previstas no item 3 do precedente vinculante, pugnando pela anulação da sentença.

Não se descura que o
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se h
ou
ver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica. 2. " A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

No caso dos autos, com relação ao tema em debate, assim é previsão do art. 218 do Código Tributário Municipal de Colatina (Lei Municipal nº 2.805/1977), que dispõe:

Art. 218 - Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 08 (oito) Unidade Padrão Fiscal do Município Colatina - UPFMC, em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Verifica-se do normativo acima que é atribuída ao Município a prerrogativa de ajuizar ou não execuções fiscais com valores inferiores ao parâmetro estabelecido, não havendo vedação legal à propositura da demanda quando superado o limite fixado pela legislação local.

Com efeito, incumbe à Administração avaliar a conveniência e oportunidade da cobrança judicial de seus créditos, sendo vedada a atuação substitutiva do Poder Judiciário nesse juízo discricionário, salvo quando houver expressa determinação legal de extinção, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, a extinção do feito, tal como operada na origem, implica, por via oblíqua, verdadeira remissão do crédito tributário, providência que, nos termos do art. 150, §6º, da Constituição Federal e do art. 172 do Código Tributário Nacional, depende de lei específica do ente tributante.

O crédito regularmente constituído é indisponível (art. 141 do CTN), não podendo o Judiciário suprir a vontade administrativa sob o argumento de reduzido proveito econômico.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Outrossim,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 591.033 (Tema 109 da Repercussão Geral), firmou orientação no sentido da impossibilidade de extinção, de ofício, da execução fiscal por ausência de interesse de agir fundada exclusivamente no reduzido valor do crédito, porquanto tal providência invade a esfera de autonomia do ente federado.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em caso
s
análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual. 4. Recurso de apelação conhecido e provido
. (TJES,
A
pelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002,
Segunda
Câmara Cível,
Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
Data: 22/08/2024
)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Art. 2º, da Lei 2.952/2018, do Município de Viana, que prevê que “fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta Lei.”. 2. A providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade. 3. Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem
. 4. Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (TJES,
A
pelação nº 5000257-92.2017.8.08.0050,
Primeira
Câmara Cível,
Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
Data: 06/06/2024
)

No mesmo sentido:
A
pelação nº 0005147-33.2015.8.08.0050
,
Primeira Câmara Cível,
Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões,
julgado em 15/03/2023
;
Apelação nº 0005619-34.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 18/04/2023;
Apelação Cível nº
0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021;

Assim, jamais poderia o Poder Judiciário, principalmente em interpretação equivocada da Lei Municipal, presumir a
ausência de interesse de agir do Município
,
motivo pelo qual é caso de declaração de nulidade da sentença recorrida.

Registro, por fim, o Tema 1.184, fixado em sede de Repercussão Geral pelo STF, no sentido de que
"
1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
"
(grifei).

Com efeito, considerando
que o juízo proferiu a sentença em dissonância
ao contraditório, é dizer, sem oportuniza
r a manifestação da
Fazenda Pública,
violando, outrossim,
o princípio da não surpresa
, conclui-se pelo
acolhimento das razões
do recurso
para que
os autos retornem
à origem,
onde deverá o Apelante
adotar as medidas constantes do "item 3" do precedente compulsório acima.

Nesse sentido,
já me manifestei
:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
[...].
2. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência.
4. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES,
A
pelação nº 5000011-67.2015.8.08.0050,
Quarta
Câmara Cível,
Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Data:
15/07/2024
)

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal,
com a adoção das medidas fixadas no Tema 1.184, do STF, pelo exequente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia instaurada em face da respeitável sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de interesse processual, à luz da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Após detida análise do arcabouço normativo,
acompanho o voto proferido pelo Relator
, Desembargador Robson Luiz Albanez, quanto à nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa.

Apresento, contudo, ressalva de fundamentação: a existência de legislação municipal fixando teto inferior ao patamar de R$10.000,00 para o ajuizamento não obsta a extinção amparada na Resolução nº 547/2024 do CNJ. Isso ocorre porque a norma local disciplina o interesse de agir no nascedouro da ação, ao passo que o regramento do Conselho Nacional de Justiça regula o prosseguimento de execuções já judicializadas. A referida Resolução estabelece um critério objetivo de utilidade da prestação jurisdicional em dois cenários: (a) paralisia do feito por mais de um ano antes da citação; ou (b) não localização de bens penhoráveis após o ato citatório. Trata-se de baliza de eficiência voltada à racionalização de demandas infrutíferas.

Meu entendimento fundamenta-se na tese firmada pelo STF no Tema 1.184, segundo a qual:

“(...) valor de R$10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal
, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. (...).”.
Sem grifos no original
.

Esclarecido esse ponto,
acompanho o Relator para dar provimento ao recurso, nos termos acima explicados.

É como voto.